Tribunal: TRF3
Processo: 5009881-89.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
231/907)

5009881-89.2021.4.03.6100

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009881-89.2021.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GERSON MITSUTOSHI KATAKURA

ADVOGADO do(a) APELADO: SIRLENE FERREIRA - SP98524-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS IANELLO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LAUDÊMIO. RECEITA PATRIMONIAL DA UNIÃO. ART. 47 DA LEI No 9.636/1998. TEMA 1.142/STJ. LIMITAÇÃO QUINQUENAL À COBRANÇA ANTERIOR À CIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS RELATIVOS A CESSÕES OCORRIDAS ANTERIORMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal. A parte autora pretendeu a anulação de débitos de laudêmio inscritos em dívida ativa, bem como a suspensão de sua exigibilidade e a expedição de certidão de regularidade fiscal.

2. A sentença reconheceu a inexigibilidade das inscrições no 80 6 20 222618-20 e no 80 6 20 222619-00, relativas a cessões ocorridas em 2004, e manteve a exigibilidade da inscrição no 80 6 20 222617-49, referente a cessão ocorrida em 2002. A União sustenta a inocorrência de prescrição e a inaplicabilidade do art. 174 do CTN ao laudêmio, por se tratar de receita patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir o regime jurídico de decadência e prescrição aplicável ao laudêmio, enquanto receita patrimonial da União; e (ii) verificar a exigibilidade dos créditos referentes a cessões ocorridas em 2004, à luz do art. 47, § 1o, da Lei no 9.636/1998 e da tese firmada no Tema 1.142 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudêmio constitui receita patrimonial não tributária, disciplinada pelo art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987 e pelo art. 47 da Lei no 9.636/1998. Não se submete ao regime do Código Tributário Nacional.

5. A disciplina normativa consolidou-se nos seguintes termos: (i) até a Lei no 9.821/1999, inexistia prazo decadencial, aplicando-se a prescrição quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/1932; (ii) entre 24.8.1999 e 29.3.2004, incidiram decadência e prescrição quinquenais; (iii) a partir de 30.3.2004, o prazo decadencial passou a ser de dez anos, mantida a prescrição quinquenal, contada do lançamento.

5. O § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 estabelece que o prazo decadencial tem início com a ciência administrativa do fato gerador e limita a cinco anos a cobrança de valores relativos ao período anterior ao conhecimento.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.142, firmou entendimento de que a cessão de direitos configura fato gerador do laudêmio e que a limitação quinquenal prevista na parte final do § 1o do art. 47 aplica-se tanto a receitas periódicas quanto esporádicas.

7. No caso, as cessões que originaram as inscrições no 80 6 20 222618-20 e no 80 6 20 222619-00 ocorreram em 20/5/2004. A União tomou ciência dos fatos apenas em 11/10/2017, efetuando os lançamentos em 18/10/2017 e promovendo a inscrição em dívida ativa em 13/11/2020. Como os fatos geradores ocorreram em 2004, período muito anterior ao quinquênio precedente à ciência em 2017, os créditos revelam-se inexigíveis, impondo-se a manutenção da sentença, por fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O laudêmio constitui receita patrimonial não tributária, submetida ao regime do art. 47 da Lei no 9.636/1998. 2. Nos termos do Tema 1.142 do STJ, a cessão de direitos configura fato gerador do laudêmio e a limitação quinquenal prevista no § 1o do art. 47 aplica-se também às receitas esporádicas. 3. É inexigível o crédito de laudêmio quando transcorridos mais de cinco anos entre o fato gerador e a ciência administrativa, considerada a limitação legal à cobrança retroativa.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.636/1998, art. 47 e § 1o; Lei no 9.821/1999; Lei no 10.852/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.346/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10/05/2023, DJe 19/05/2023 (Tema 1.142); STJ, REsp 1.133.696/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13/12/2010, DJe 17/12/2010 (art. 543-C do CPC/1973); TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5003811-38.2022.4.03.6321, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 20/6/2024, DJEN 25/06/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec 5013403-66.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/4/2024, DJEN 23/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009881-89.2021.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SIRLENE FERREIRA - SP98524-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS IANELLO

APELADO: GERSON MITSUTOSHI KATAKURA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, nos autos de Ação Anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, consistente na expedição pela parte ré de Certidão Negativa de Débitos, com a suspensão da cobrança efetuada contra o autor nos processos administrativos n. 04977603086/2020-01, 04977 603084/2020-11 e 04977 603085/2020-58, ou, subsidiariamente, que expeça a Certidão Positiva com Efeito de Negativa, até o deslinde da presente Ação Anulatória. No mérito, busca a anulação dos referidos débitos. Aduz que, em 23/1/2021 e 1/3/2021, foi intimado para que efetuasse os seguintes pagamentos: a) R$ 19.731,37 (dezenove mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), referente ao débito de laudêmio com data base de apuração 2004, inscrição no 80 6 20 222618-20; b) R$ 8.441,27 (oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), referente ao laudêmio com data base de apuração 2002, inscrição no 80 6 20 222617-49; c) R$ 3.001,62 (três mil e um reais e sessenta e dois centavos), referente ao laudêmio com data base de apuração de 2004, inscrição no 80 6 20 222619-00.

Alega que referidos débitos estão decaídos ou prescritos, pois as datas de apuração ocorreram em 2002 e 2004, os vencimentos em 4/9/2017 e 7/12/2017 e a inscrições em Dívida Ativa ocorreram em 13/11/2020.

Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que o prazo prescricional tem início com a notificação ou ciência da Administração quanto à transferência do imóvel, e não com a data-base de apuração. Reconheceu a prescrição das inscrições no 80 6 20 222618-20 e no 80 6 20 222619-00, relativas ao ano-base 2004, pois os lançamentos, realizados em 2013 e 2014, somente foram inscritos em dívida ativa em 28/1/2021, após o transcurso do prazo de cinco anos. Determinou, por conseguinte, a extinção dos respectivos processos administrativos. Quanto à inscrição no 80 6 20 222617-49 (ano-base 2002), entendeu não configurada a prescrição, pois o lançamento ocorreu em 18/10/2017 e a notificação em 28/1/2021. Condenou a ré conforme os percentuais mínimos do artigo 85, §3o do CPC/2015, sobre o benefício econômico obtido, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o, 3o e 4o do CPC/2015 (ID 283569150).

Apelou a União, sustentando em suma: a) inaplicabilidade da prescrição, os débitos inscritos em Dívida Ativa em 13 de novembro de 2020 correspondem às inscrições n.o 80 6 20 222618-20 e 80 6 20 222619-00, que venceram em 4 de setembro de 2017 e 7 de dezembro de 2017. Entre a notificação em 9 de setembro de 2020 e a inscrição em 13 de novembro de 2020 não decorreram cinco anos; b) natureza jurídica do laudêmio, sustenta que o laudêmio não se submete ao prazo prescricional constante do art. 174 do CTN, pois não é tributo, mas receita patrimonial, o prazo decadencial para constituição mediante lançamento é de dez anos, o prescricional, de cinco anos a contar do lançamento (art. 47 da Lei 9.636/1998, conforme alterado pela Lei 10.852/2004); c) presunção de legitimidade, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade, só sendo anulados mediante prova robusta de ilegalidade (ID 283569151).

Intimada a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 283569156).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia cinge-se à insurgência contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para anular dois dos três débitos de laudêmio ao fundamento da ocorrência de prescrição.

Ao início, cumpre consignar, que o presente recurso será analisado conforme o princípio da congruência, que exige correspondência estrita entre os pedidos das partes e o conteúdo da decisão, vedados julgamentos ultra, extra ou citra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. Assim, a apreciação da lide limitar‐se‐á aos contornos objetivos da demanda e às pretensões deduzidas.

O laudêmio configura receita patrimonial não tributária devida à União Federal, exigível em razão da transferência onerosa do domínio útil de bens integrantes do patrimônio público, a exemplo dos terrenos de marinha, acrescidos ou aforados, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n.o 2.398/1987 e da Lei n.o 9.636/1998.

Em razão de sua natureza não tributária, o laudêmio não se submete ao regime do Código Tributário Nacional, sendo disciplinado pelas normas específicas da Lei n.o 9.636/1998.

A disciplina da decadência e da prescrição aplicável às receitas patrimoniais da União, entre as quais se insere o laudêmio, foi objeto de evolução legislativa posteriormente sistematizada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, até a entrada em vigor da Lei no 9.636/1998, os créditos decorrentes de receitas patrimoniais da União não estavam sujeitos a prazo decadencial para sua constituição, incidindo apenas a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei no 20.910/1932. Afastava-se o prazo vintenário do Código Civil de 1916, por se tratar de relação de direito público. Com a Lei no 9.636/1998, o art. 47 passou a prever, expressamente, prescrição de cinco anos para a cobrança dessas receitas, sem instituir decadência.

A alteração substancial ocorreu com a Lei no 9.821/1999, vigente a partir de 24.8.1999, que passou a estabelecer prazo decadencial de cinco anos para a constituição, mediante lançamento, dos créditos oriundos de receitas patrimoniais, mantendo-se o prazo prescricional quinquenal para sua cobrança.

O § 1o do art. 47 fixou que o prazo decadencial tem início quando o crédito poderia ser constituído, ou seja, a partir do momento em que a União, por iniciativa própria ou mediante provocação, toma conhecimento dos fatos configuradores da hipótese de incidência. A norma também limitou a cinco anos a cobrança de valores relativos ao período anterior à ciência administrativa.

Posteriormente, a Lei no 10.852/2004, em vigor desde 30.3.2004, modificou novamente o art. 47 da Lei no 9.636/1998, ampliando o prazo decadencial para dez anos e preservando o prazo prescricional de cinco anos, contado do lançamento, para a exigência dos créditos constituídos.

Consolidou-se, assim, o seguinte regime: (i) para créditos anteriores à Lei no 9.821/1999, inexiste decadência, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/1932; (ii) no período de 24.8.1999 a 29.3.2004, incidem decadência e prescrição, ambas quinquenais; (iii) a partir de 30.3.2004, aplica-se decadência decenal e prescrição quinquenal.

No tocante ao laudêmio, a Primeira Seção do c. STJ, ao julgar o Tema 1.142, conferiu interpretação vinculante ao § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998, assentando que a cessão de direitos de natureza obrigacional já configura o fato gerador.

Da leitura do julgado paradigmático no Recurso Especial Repetitivo no. 1.951.346/SP - Tema no 1142, firmou-se que a celebração do contrato de compra e venda é o suficiente para a incidência do laudêmio (fato gerador), pois o legislador estabeleceu como uma das hipóteses de incidência a mera cessão de direitos, a qual ocorre tão logo o negócio jurídico particular produza os seus efeitos, prescindindo, para fins de cobrança do laudêmio, do registro do respectivo título no cartório de registro de imóveis.

Consignou o julgado que, a inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária.

Assentou, ainda, o c. STJ que, a legislação limita a cinco anos a cobrança de créditos relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador e, portanto, não há razão jurídica para afastar a previsão legal que restringe a cobrança do laudêmio (inexigibilidade) nos casos de cessões particulares, relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o laudêmio).

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Turma, deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI N. 20.190/1932, LEIS N. 9.636/1998, 9.821/1999 E 10.852/2004.

- Ação anulatória ajuizada objetivando a declaração de nulidade de inscrição em dívida ativa, bem como o correspondente cancelamento de protesto em seu nome, tendo em vista a alegação envolvendo o advento da prescrição quanto à taxa de ocupação referente ao ano-base de 2017.

- Anteriormente ao advento da Lei n. 9.636/98, a União não estava sujeita ao prazo decadencial para a constituição do crédito em questão, mas somente ao prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, não havendo que se falar no prazo prescricional vintenário previsto no Código Civil de 1916.

- A partir de 24.08.99, com a vigência da Lei n. 9.821/1999, a qual alterou o mencionado dispositivo legal, é que os créditos correspondentes a tais receitas passaram a se sujeitar ao prazo decadencial de cinco anos para a respectiva constituição, mediante lançamento. - Com o advento da Lei n. 10.852/2004, a partir de 30.03.2004, estendeu-se o prazo decadencial para dez anos, mantendo-se, contudo, o prazo prescricional de cinco anos para a exigência dos créditos vinculados às receitas em questão (REsp n. 1.133.696/PE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 17/12/2010, julgado pelo regime do art. 543-C do CPC de 1973). - No que diz respeito, especificamente, à interpretação correspondente ao § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/98, a questão foi enfrentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1142 (REsp n. 1.951.346/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 19/5/2023). - Em primeiro grau, a alegação foi rejeitada, entendendo-se que a União somente poderia ter procedido à constituição do crédito referente à taxa de ocupação a partir do vencimento de todas as parcelas correspondentes. - É correto o argumento trazido pela recorrente, no sentido de que o lançamento do débito em questão, ou seja, a sua constituição, é realizada anteriormente ao recebimento das respectivas DARF’s pelo ocupante. - A previsão do art. 47, inciso II, da Lei n. 9.6.36/98, não deixa dúvidas a respeito do início do prazo prescricional de cinco anos a partir do lançamento do crédito originado de receita patrimonial, ou seja, o dia seguinte ao vencimento da primeira parcela ou da cota única, a depender da opção do devedor. - A opção de pagamento em parcelas é mera liberalidade concedida pelo ente público, não se confundindo com o instituto do parcelamento, no qual se exige a concordância do contribuinte, bem como a existência de regras específicas legalmente previstas. - Ainda que se considere a suspensão da prescrição por 180 dias a partir da inscrição do débito em dívida ativa, ocorrida em 11.11.2020 (art. 2o, § 3o da Lei n. 6.830/80), tendo em vista tratar-se de débito de natureza não tributária, ainda assim é possível concluir pela prescrição do débito em questão. - Inversão dos ônus sucumbenciais e fixação dos honorários advocatícios e fixação em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico do presente feito, utilizando-se o valor de R$ 1.392,46 (um mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos) fixado em 13.11.2020 (data da inscrição em dívida ativa) e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido nos autos. - Apelação provida para reconhecer a prescrição do débito inscrito em dívida ativa sob o n. 80.6.20.222027-34, referente à taxa de ocupação, correspondente ao período de apuração de 2017, cancelando-se, por conseguinte, o protesto decorrente do débito em questão.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003811-38.2022.4.03.6321, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 20/6/2024, DJEN DATA: 25/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Caso em que o acórdão embargado foi proferido antes da publicação do Tema Repetitivo 1142, em 19/05/2023, não havendo omissão quanto ao alcance da aplicação da parte final do art. 47, § 1o, da Lei n. 9.636/98, tendo o aresto concluído pela legalidade da cobrança ao entendimento de que referido dispositivo legal abrange apenas as receitas periódicas. Entretanto, por razões de economia processual, possibilita-se o reexame da questão com aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, com excepcional atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, tendo em vista tratar-se de precedente firmado na sistemática de recursos repetitivos, hipótese para a qual o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de retorno dos autos ao relator para juízo de retratação.

II - Restrição de cobrança estabelecida na parte final do §1o do art. 47 da Lei 9.636/98 que abrange tanto receitas periódicas (como foro e taxa) quanto esporádicas (como o laudêmio). Tema 1142 do Superior Tribunal de Justiça.

III - Hipótese em que se reconhece a ilegalidade da cobrança do crédito.

IV - Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5013403-66.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/04/2024, DJEN DATA: 23/4/2024)

Em suma, trata-se de relação jurídica administrativa, submetida ao Decreto-Lei no 20.910/1932 e ao art. 47 da Lei no 9.636/1998, em suas sucessivas redações. A legislação aplicável às receitas patrimoniais da União, especialmente ao laudêmio, pode ser assim sintetizada:

(a) até a vigência da Lei no 9.821/1999, não há decadência, apenas prescrição quinquenal;

(b) entre 24.8.1999 e 29.3.2004, incidem decadência e prescrição, ambas de cinco anos;

(c) a partir de 30.3.2004, o prazo decadencial é de dez anos e o prescricional de cinco anos; e

(d) quanto ao laudêmio, o prazo decadencial tem início com a ciência administrativa do fato gerador, sendo inexigíveis valores referentes a período superior a cinco anos anteriores ao conhecimento da União.

Na espécie, do exame dos autos, verifica-se, conforme informações prestadas pela própria SPU, que, quanto ao RIP no 62130107325-32, a cessão ocorreu em 2/12/2002; a ciência pela SPU em 11/10/2017; o lançamento em 18/10/2017 (ID 283569118); e a inscrição em Dívida Ativa em 13/11/2020 (ID 283569013).

No que se refere ao RIP no 62130113171-72, a cessão deu-se em 20/5/2004; a ciência pela SPU em 25/9/2012; o lançamento ocorreu em 2/5/2013 (ID 283569118); e a inscrição em Dívida Ativa, igualmente, em 13/11/2020 (ID 283569012).

Quanto ao RIP no 62130113430-92, verifica-se que a cessão ocorreu em 20/5/2004; a ciência pela SPU em 12/6/2015; o lançamento em 2/9/2014 (ID 283569118); e a inscrição em Dívida Ativa em 13/11/2020 (ID 283569014).

A r. sentença reconheceu a inexigibilidade dos débitos referentes ao ano-base de 2004 (inscrições no 80 6 20 222618-20 e no 80 6 20 222619-00) sob o fundamento da ocorrência da prescrição. Contudo, em virtude do efeito devolutivo em profundidade e tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a adequação da fundamentação jurídica ao caso concreto, mantendo-se, todavia, a conclusão de extinção do crédito constante no dispositivo sentencial.

Tratando-se de receita patrimonial, incide o regramento do art. 47 da Lei no 9.636/1998. O § 1o do referido dispositivo estabelece que o prazo decadencial de dez anos conta-se a partir do conhecimento do fato pela União, inserindo, expressamente, um marco temporal material para a exigência do crédito, que fica limitado a cinco anos a cobrança de créditos relativos a período anterior ao conhecimento.

Em observância a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1142, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) não pode exigir valores relativos a laudêmio se transcorridos mais de cinco anos da data do fato gerador até o conhecimento pela autoridade administrativa, consoante a regra restritiva prevista no supracitado § 1o do art. 47.

No caso concreto, os documentos demonstram que as cessões de direitos (fatos geradores) que originaram as inscrições em dívida ativa no 80 6 20 222618-20 e no 80 6 20 222619-00 ocorreram no ano de 2004. Por outro lado, restou demonstrado nos autos, inclusive por informações da própria SPU anexadas ao processo administrativo, que a União tomou ciência oficial destas transferências apenas em 11/10/2017, efetuando os lançamentos em 18/10/2017.

Aplicando-se a limitação legal estabelecida na parte final do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998, ao tomar ciência da transferência de domínio útil em outubro de 2017, a União somente estaria autorizada a constituir e cobrar créditos retroativos aos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores (ou seja, fatos ocorridos a partir de outubro de 2012). Logo, a exigência de laudêmio referente a negócios celebrados em 2004 encontra-se fulminada pela inexigibilidade, restando correta a decretação de nulidade de tais cobranças, a impor a manutenção da r. sentença, sob fundamento diverso.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LAUDÊMIO. RECEITA PATRIMONIAL DA UNIÃO. ART. 47 DA LEI No 9.636/1998. TEMA 1.142/STJ. LIMITAÇÃO QUINQUENAL À COBRANÇA ANTERIOR À CIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS RELATIVOS A CESSÕES OCORRIDAS ANTERIORMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal. A parte autora pretendeu a anulação de débitos de laudêmio inscritos em dívida ativa, bem como a suspensão de sua exigibilidade e a expedição de certidão de regularidade fiscal.

2. A sentença reconheceu a inexigibilidade das inscrições no 80 6 20 222618-20 e no 80 6 20 222619-00, relativas a cessões ocorridas em 2004, e manteve a exigibilidade da inscrição no 80 6 20 222617-49, referente a cessão ocorrida em 2002. A União sustenta a inocorrência de prescrição e a inaplicabilidade do art. 174 do CTN ao laudêmio, por se tratar de receita patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir o regime jurídico de decadência e prescrição aplicável ao laudêmio, enquanto receita patrimonial da União; e (ii) verificar a exigibilidade dos créditos referentes a cessões ocorridas em 2004, à luz do art. 47, § 1o, da Lei no 9.636/1998 e da tese firmada no Tema 1.142 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudêmio constitui receita patrimonial não tributária, disciplinada pelo art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987 e pelo art. 47 da Lei no 9.636/1998. Não se submete ao regime do Código Tributário Nacional.

5. A disciplina normativa consolidou-se nos seguintes termos: (i) até a Lei no 9.821/1999, inexistia prazo decadencial, aplicando-se a prescrição quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/1932; (ii) entre 24.8.1999 e 29.3.2004, incidiram decadência e prescrição quinquenais; (iii) a partir de 30.3.2004, o prazo decadencial passou a ser de dez anos, mantida a prescrição quinquenal, contada do lançamento.

5. O § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 estabelece que o prazo decadencial tem início com a ciência administrativa do fato gerador e limita a cinco anos a cobrança de valores relativos ao período anterior ao conhecimento.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.142, firmou entendimento de que a cessão de direitos configura fato gerador do laudêmio e que a limitação quinquenal prevista na parte final do § 1o do art. 47 aplica-se tanto a receitas periódicas quanto esporádicas.

7. No caso, as cessões que originaram as inscrições no 80 6 20 222618-20 e no 80 6 20 222619-00 ocorreram em 20/5/2004. A União tomou ciência dos fatos apenas em 11/10/2017, efetuando os lançamentos em 18/10/2017 e promovendo a inscrição em dívida ativa em 13/11/2020. Como os fatos geradores ocorreram em 2004, período muito anterior ao quinquênio precedente à ciência em 2017, os créditos revelam-se inexigíveis, impondo-se a manutenção da sentença, por fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O laudêmio constitui receita patrimonial não tributária, submetida ao regime do art. 47 da Lei no 9.636/1998. 2. Nos termos do Tema 1.142 do STJ, a cessão de direitos configura fato gerador do laudêmio e a limitação quinquenal prevista no § 1o do art. 47 aplica-se também às receitas esporádicas. 3. É inexigível o crédito de laudêmio quando transcorridos mais de cinco anos entre o fato gerador e a ciência administrativa, considerada a limitação legal à cobrança retroativa.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.636/1998, art. 47 e § 1o; Lei no 9.821/1999; Lei no 10.852/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.346/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10/05/2023, DJe 19/05/2023 (Tema 1.142); STJ, REsp 1.133.696/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13/12/2010, DJe 17/12/2010 (art. 543-C do CPC/1973); TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5003811-38.2022.4.03.6321, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 20/6/2024, DJEN 25/06/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec 5013403-66.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/4/2024, DJEN 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão